Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS. DESCONSTITUIÇÃO PELO JUÍZO EM QUE REGISTRADA A PENHORA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA REFORMAR DECISÃO EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Versam os autos sobre caso em que o Exequente, Agravante, havia logrado penhora no rosto de outros autos, nos quais a ora Executada era credora. 1.1. Sobreveio decisão nos autos em que a penhora foi efetuada, desconstituindo-a, porquanto a ora Executada, credora naqueles autos, renunciou ao seu crédito, nada mais tendo a receber.
2. O Exequente, que se vê prejudicado por decisão proferida em autos distintos, deve impugná-la na qualidade de terceiro interessado, porquanto o magistrado a quo não tem competência para reformar decisão por ele não proferida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.